Tribunal: TJSP
Processo: 0012078-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Impugnação ao processo de cumprimento de sentença - Execução de honorários advocatícios - Impugnação acolhida - Condenação da advogada da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao incidente - Cumprimento de sentença interposto pela parte, que praticou todos os atos processuais, e não exclusivamente por sua causídica - Legitimidade para a execução de honorários que é

Ementa:
Impugnação ao processo de cumprimento de sentença - Execução de honorários advocatícios - Impugnação acolhida - Condenação da advogada da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao incidente - Cumprimento de sentença interposto pela parte, que praticou todos os atos processuais, e não exclusivamente por sua causídica - Legitimidade para a execução de honorários que é concorrente entre parte e advogado - Condenação da patrona da exequente afastada, devendo recair exclusivamente sobre a impugnante - Recurso provido.